Tribunal: STF
Processo: RE 1498943
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 176):



    “EMENTA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ARRECADAÇÃO DO ICMS – REPASSE CONSTITUCIONAL DE 25% AO MUNICÍPIO (ART. 158, IV, DA CF) – VERBA REPASSADA A MENOR PELO ESTADO AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ EM 2009 – COBRANÇA DA DIFERENÇA APURADA – POSSIBILIDADE – NÃO INCLUSÃO DE VERBAS REFERENTES AO FECOMP E ÀS RECEITAS ADVINDAS DAS DESONERAÇÕES PELA UNIÃO AO ESTADO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A Constituição Federal traz em seus artigos 157 a 162 acerca da repartição das receitas tributárias, que consiste na distribuição do produto da arrecadação tributária, ou seja, parte dos tributos recolhidos é dividido entre os entes políticos. O artigo 158 trata dos tributos que serão partilhados pela União e pelos Estados com os Municípios e, em especial ao caso dos autos, o inciso IV que trata do repasse do ICMS. No que tange ao mérito, com base nos documentos acostados nos autos, em especial os Balanços Gerais, verifica-se que nos anos de 2008 e 2010 o Estado de Mato Grosso do Sul repassou montante a maior para o Município de Corumbá, R$ 523.955,91 e R$ 4.387,65, respectivamente. Todavia, no ano de 2009 repassou a menor a quantia de R$ 91.859,96. Então, a pretensão inicial do Município tem guarida apenas com relação ao ano de 2009, razão pela qual a ação deve ser julgada parcialmente procedente, a fim do Estado ser condenado a pagar a diferença de R$ 91.859,96. Portanto, constatando-se que o Estado repassou ao Município autor valor a menor referente a verba do ICMS conforme previsão constitucional, impõe-se o pagamento da quantia devida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 186 e 187), foram rejeitados os do MUNICÍPIO DE CORUMBÁ e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, os do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, para “a) afastar a necessidade de prévia liquidação de sentença, de modo que a fase executiva pode ser iniciada com a apresentação de memória de cálculo; b) deferir a compensação de dívidas, com fulcro no art. 368 do CC; c) condenar ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, sendo o ônus de 80% para o Município de Corumbá e 20% para o Estado de Mato Grosso do Sul, bem como fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC” (Doc. 220, fl. 15). 



    O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 220, fl. 1):



    “EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – REPASSE CONSTITUCIONAL DE 25% AO MUNICÍPIO (ART. 158, IV, DA CF) – NÃO INCLUSÃO DE VERBAS REFERENTES AO FECOMP E ÀS RECEITAS ADVINDAS DAS DESONERAÇÕES PELA UNIÃO AO ESTADO – REDISCUSSÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – COMPENSAÇÃO – APLICAÇÃO DIRETA – POSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ADEQUAÇÃO – JUROS DE MORA – A CONTAR DA DATA NA QUAL CADA COTA DEVERIA TER SIDO REPASSADA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870.947/DF – IPCA-E – ACLARATÓRIOS DO ESTADO PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DO MUNICÍPIO REJEITADOS. “



    No Recurso Extraordinário (Doc. 310), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS aponta violação às teses fixadas nos Temas 42 e 810 da Repercussão Geral; e ao art. 5º, LV, da CF/1988 (fl. 6, Doc. 310).



    Para tanto, defende a aplicação ao caso do Tema 42 da repercussão geral, tendo o Tribunal de origem aplicado, equivocadamente, o Tema 653 do STF, que versa sobre incentivos e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados e seu respectivo impacto nos repasses ao Fundo de Participação de Municípios.



    Afirma que há distinção entre o Tema 42 e o Tema 653, porque no julgamento daquele primeiro paradigma o debate “centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre PARTICIPAÇÃO DIRETA E INDIRETA na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo” (fl. 12, Doc. 310). 



    Assevera, por outro lado, que “ainda que se admita que o caso em tela tem natureza jurídica financeira e não tributária, ”não é hipótese de aplicação dos Tema 810-RG/Tema 905 do STJ” (fl. 14, Doc. 22). Isto porque esses temas “não abordam condenações de natureza financeira” (fl. 15, Doc. 310).



    Ressalta que “o entendimento exposto no REsp 1495146/MG é claro ao dispor que nas situações futuras, a aplicação do INPC e o IPCA-E é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. O presente caso trata de repasses financeiros devidos dos anos de 2008, 2009 e 2010. Tendo em vista que não há situações ocorridas após o julgamento do REsp 1495146/MG, em 22/02/2018, se observa que também por este prisma os referidos arestos paradigmas não se aplicam ao presente caso. Destarte, deve ser aplicado o IGP-M como índice de correção monetária” (fl. 15, Doc. 310).



    Argumenta que “caso se entenda que se trata de matéria tributária, e se aplica ao caso o Tema 810-RG/Tema 905 do STJ, deve-se adotar o entendimento no sentido de que nas condenações de natureza tributária, a correção monetária correspondente à utilizada na cobrança de tributo pago em atraso do Recorrido” (fl. 16, Doc. 310).



    Quanto a alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, defende que o acórdão recorrido “ao reconhecer ‘crédito do Estado’ não pedido, não oposto, e, portanto, não contestado pelo Recorrente há uma flagrante violação ao contraditório” (fl. 21, Doc. 310).



    Por fim, requer provimento do presente recurso, para (a) determinar a aplicação da tese fixada no Tema 42 (RE 572.762-RG); (b) afastar a aplicação da IPCA-E, determinando que o índice de correção monetária a ser aplicado é o IGP-M. Alternativamente, pede que seja “determinada a aplicação do índice de correção monetária correspondente à utilizada pelo Recorrido na cobrança de tributo pago em atraso” (fl. 22, Doc. 310); (c) afastar “a compensação, uma vez que o mérito dos autos não trata de eventual crédito do Estado de Mato Grosso do Sul, o que demonstra que a decisão recorrida extrapola os meios e os recursos inerentes no processo judicial, além de violar o princípio do contraditório e da ampla defesa” (fl. 22, Doc. 310).



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados à SUPREMA CORTE (Doc. 324).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS em face do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, em que relata não ter a Fazenda Pública Estadual, nos anos de 2005, 2008, 2009 e 2010, transferido nem mesmo 25% do valor recolhido a título de ICMS aos seus Municípios. Com base nisso, requereu, a condenação do Estado ao pagamento dos valores correspondente aos índices de participação do ente Municipal no ICMS nos exercícios supracitados, incidentes sobre os valores não repassados à conta de participação que alude o art. 4º da Lei Complementar 63/1990, com a dispensa do sistema de precatório. Subsidiariamente, requereu a intervenção Federal, nos termos do art. 34, V, “b”, da Constituição Federal (Doc. 2, fl. 24). 



    O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 176, fls. 6):



    “De fato, no RE 572.762 a hipótese não era de isenção, mas de diferimento, e envolvia o Estado versus Município. Adicione-se, ainda, o fato de que nesse caso o Estado chegava, inclusive, a receber o ICMS ou seja, arrecadava o imposto e depois, através de um agente financeiro, devolvia parte à empresa. Já no caso em análise, os valores referentes ICMS desonerado não chegam sequer a ingressar nos cofres do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que o ato de disposição é anterior à própria arrecadação do imposto. 



    Inclusive o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.423/SE, em sede de repercussão geral, apesar de tratar de questão de repartição de receita tributária da União aos Municípios, firmou o entendimento de que "é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.", tendo em vista que os Entes Públicos têm aptidão de infirmar sua livre competência tributária, inclusive com relação aos incentivos e renúncias fiscais.



    (…)



    À vista disto, é legítima a concessão de incentivos fiscais pelo Estado requerido, de modo que não integram a base de cálculo da cota dos Municípios os valores referentes a estes benefícios, já que, por corolário lógico, não houve a arrecadação do ICMS pelo Estado, ou seja, não há falar em retenção sobre valor que não foi recolhido aos cofres públicos. 



    (…)



    Analisando com acuidade o laudo pericial, verifica-se que o perito incluiu no valor total arrecadado de ICMS pelo Estado quantias relativas ao FECOMP e também às desonerações de ICMS pela União (fls. 788, 793 e 798), todavia, tais valores não devem integrar a base de cálculo. 



    Isso porque, o Município de Corumbá, às fls. 325-339, reconheceu que realmente não incide sobre o repasse do ICMS os valores relativos ao FECOMP e também as desonerações da União ao Estado, com base na Lei Kandir. 



    Ao incluir capital que não deveria ser considerado na base de cálculo para se aferir a cota-parte dos Municípios (25%), tem-se que os valores apresentados pelo perito não estão adequados 



    (…)



    Ao comparar os valores apresentados no laudo pericial e pelo assistente técnico do Estado, por meio de cálculo aritmético, constatei que o montante apresentado pelo Estado no laudo (fls. 811-818) é o mais acertado, pois nos valores finais não foram inclusos a arrecadação com o FECOMP e também com as desonerações da União ao Estado. 



    Destaca-se, a propósito, que se o perito também não tivesse considerado estas duas questões nos cálculos (FECOMP e desonerações pela União) ambos os laudos teriam convergido para os mesmos valores finais. 



    Diante disso, verifica-se que nos anos de 2008 e 2010 o Estado de Mato Grosso do Sul repassou montante a maior para o Município de Corumbá, R$ 523.955,91 e R$ 4.387,65, respectivamente. Todavia, no ano de 2009 repassou a menor a quantia de R$ 91.859,96. 



    Então, a pretensão inicial do Município tem guarida apenas com relação ao ano de 2009, razão pela qual a ação deve ser julgada parcialmente procedente, a fim do Estado ser condenado a pagar a diferença de R$ 91.859,96.



    Aliás, ressalta-se que o fato do Estado alegar que repassou em 2008 e 2010 quantias superiores ao devido, tal fato não é suficiente para rechaçar o direito do Município de receber a diferença apurada no ano de 2009, pois o Estado não pugnou nesta ação qualquer direito de compensação ou cobrança destes valores pagos a maior. Ou seja, eventual cobrança deverá ser realizada em ação própria. 



    (…)



    Portanto, o recebimento pelo Município da diferença do repasse do ICMS referente ao ano de 2009 deve se dar por meio de precatório.



    Em relação à correção monetária, essa deverá incidir sobre o quantum condenatório a partir da data em que cada verba deveria ser paga de imediato e de acordo com o IPCA-E, tendo-se em vista a natureza financeira, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/DF) e pelo STJ no julgamento do Tema 905 (REsp 149514/MG, REsp 1495144/RS e REsp 1492221/PR). 



    (…)



    Com relação aos ônus de sucumbência, considerando que o Município de Corumbá perdeu em grande parte de seus pedidos (acolhida prescrição da cobrança de 2005; improcedência da cobrança dos anos de 2008 e 2010; não inclusão na base de cálculo as verbas referentes ao FECOMP e desoneração da União), as verbas sucumbenciais deverão ser distribuídas na proporção de 70% a serem arcadas pelo Ente Municipal e 30% pelo Estado de Mato Grosso do Sul. “ (grifos nossos)



    No julgamento dos Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes, o Tribunal de origem, quanto à compensação dos valores devidos pelo Estado e recebidos pelo Município, consignou o seguinte (Doc. 220, fls. 10-11 e fl. 15):



    “Pede o Estado de Mato Grosso do Sul que seja sanado o vício de contradição e, consequentemente, que seja admitida a compensação.



     Pois bem. 



    Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e de coisas fungíveis, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (CC, arts. 368 e 369). Assim, para o implemento da compensação, cujo instituto está previsto nos arts. 368 a 380 do Código Civil, faz-se necessário que a dívida que se pretenda compensar seja líquida, certa e exigível.



    Analisando a perícia, verificou-se que nos anos de 2008 e 2010 o Estado de Mato Grosso do Sul repassou montante a maior para o Município de Corumbá, R$ 523.955,91 e R$ 4.387,65, respectivamente. Todavia, no ano de 2009 repassou a menor a quantia de R$ 91.859,96. 



    Então, na primeira oportunidade que o Estado teve após a Perícia Judicial manifestou-se às requerendo o abatimento dos valores (fls. 806-810). 



    Portanto, tratando-se de dívidas líquidas, vencidas e havendo a recíproca entre as partes, é de ser autorizada sua compensação, independentemente da apresentação de reconvenção, não havendo falar-se em óbice pela ausência dos requisitos legais, notadamente por se tratar de instituto civil de aplicação direta, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania.



    (…)



    Isso posto, acolho em parte ambos os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com efeitos infringentes, para: a) afastar a necessidade de prévia liquidação de sentença, de modo que a fase executiva pode ser iniciada com a apresentação de memória de cálculo; b) deferir a compensação de dívidas, com fulcro no art. 368 do CC; c) condenar ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, sendo o ônus de 80% para o Município de Corumbá e 20% para o Estado de Mato Grosso do Sul, bem como fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.”



    Pelos trechos do acórdão que acolheu parcialmente o pedido do Município acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou que o caso dos autos se ajusta ao Tema 653 da repercussão geral (RE 572762-RG), pois “os valores referentes ao ICMS desonerado não chegam sequer a ingressar nos cofres do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que o ato de disposição é anterior à própria arrecadação do imposto” (Doc. 220, fl. 1).



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. INCENTIVOS FISCAIS. TEMA 653. MÁ APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 42. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão produto da arrecadação não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O ato reclamado não divergiu dessa orientação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33046 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/6/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DOS INCENTIVOS FISCAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No RE 705.423, de minha relatoria (Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão “produto da arrecadação” não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação.



    2. A controvérsia referente à regularidade dos incentivos fiscais concedidos por força das normas estaduais demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1277915 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/3/2021)



    Ainda, destaco que, no RE 905.876, de minha relatoria, reconsiderei a decisão monocrática que, aplicando a orientação fixada no RE 572.762-RG (Tema 42), deu provimento a Recurso Extraordinário sob o fundamento de que as condições previstas em programa de benefício fiscal instituído pelo ente estadual não podem afetar o repasse da parcela do ICMS a ser destinada às entidades municipais, sob pena de indevida interferência dos Estados no sistema de repartição de receitas tributárias desenhado pelo legislador constituinte, aplicando ao caso concreto a tese fixada no RE 705.423-RG (Tema 653). Na ocasião, acatei a tese de que, embora a orientação fixada no RE 705.423-RG (Tema 653) trate de incentivos fiscais relativos ao IR e ao IPI, concedidos pela União, na essência, a questão ali tratada é a mesma da discutida no processo.



    No que toca à compensação dos valores, o Tribunal de origem, com base nos arts. 368 a 380 do Código Civil, concluiu que “tratando-se de dívidas líquidas, vencidas e havendo a recíproca entre as partes, é de ser autorizada sua compensação” (Doc. 220, fl. 11).



     Esta CORTE firmou orientação no sentido de ser possível a compensação de valores repassados a maior aos municípios, conforme se verifica dos seguintes precedentes a seguir citados:Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO ICMS REPASSADAS A MAIOR PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 



    1. Na origem cuida-se de Ação Ordinária proposta pelo MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, na qual requer o repasse do ICMS sem qualquer retenção pelo Estado.



    2. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a anulação de ato administrativo do Estado de Goiás, o qual decotou valores da cota parte de ICMS devida ao Município de Palminópolis sob o fundamento de que, não obstante o Estado tenha um crédito em face do Município, é necessário prévio processo administrativo para a exclusão de valores da parcela de ICMS a ser repassada ao Município.



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo.



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual, prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019.



    5. Agravo Interno a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido inicial.” (RE 1.429.609-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/4/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.403.851-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023)



    Quanto à correção monetária, o Tribunal de origem condenou o Estado de Mato Grosso do Sul a repassar ao Município, por meio de precatório, a verba do ICMS referente apenas ao ano de 2009, de acordo com o IPCA-E, tendo-se em vista a natureza financeira da dívida. 



    Esta CORTE, em ações nas quais discutiu-se o pagamento de diferenças alusivas ao repasse de verbas de um ente federativo a outro, decidiu que na atualização monetária da dívida deverá ser aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    Cite-se, a título de exemplo, a ACO 637, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021, no qual o TRIBUNAL PLENO assentou que por tratar-se “de verba não tributária, as parcelas anteriores à vigência da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, serão corrigidas pelos índices oficiais então vigentes, sendo as demais atualizadas monetariamente segundo o IPCA-E, com juros moratórios devidos conforme a remuneração da caderneta de poupança”.



    Eis a ementa desse acordão:



    “EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS - FPE. ARTIGO 159, I, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALORES RECOLHIDOS PARA PIN E PROTERRA. INGRESSO DOS VALORES NOS COFRES DA UNIÃO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPE. IMPOSSIBILIDADE. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL FEF. LEGALIDADE. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Precedentes.



    2. A divergência entre os cálculos baseados nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e os valores apurados no Balanço Geral da União - BGU se dá em razão da defasagem temporal existente entre essas duas fontes de informação, visto que por força da Lei Complementar n° 62, de 28 dezembro de 1989, os dados do relatório L88 cumprem um cronograma de distribuição de recursos estabelecido na referida Lei Complementar diferente do BGU que consolida os valores anualmente.



    3. Não houve ilegalidade na dedução do percentual máximo de 5,6% relativo ao Fundo Social de Emergência - FSE, posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, da base de cálculo dos repasses de Imposto de Renda previsto no art. 159, I, da CF.



    4. Os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte, não podendo ser, portanto, considerados como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988.



    5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado, observada a prescrição.



    6. Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. No que concerne aos honorários periciais, determino o rateio em partes iguais, devendo a União, considerando que o valor já foi recolhido pelo Estado, ressarcir ao autor a sua metade, devidamente corrigida desde o pagamento ao perito, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 



    1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.” (ACO 683 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/2021)



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a ser arbitrado nas instâncias ordinárias na fase de liquidação de sentença (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente